Tribunal: TJMT
Processo: 1031755-50.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031755-50.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Defeito, nulidade ou anulação, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACQUELINE RAMOS E SILVA PEREIRA - CPF: 047.877.751-54 (APELANTE), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DÍVIDA INEXISTENTE –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DÉBITO DE PEQUENO VALOR – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sopesando a gravidade do ato, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.

Mantém-se o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado na sentença, por se mostrar adequado às peculiaridades do caso concreto, notadamente o baixo valor do débito que ensejou a negativação (aproximadamente R$90,00), evitando-se o enriquecimento sem causa.

Tratando-se de responsabilidade extracontratual decorrente de declaração de inexistência de débito (ausência de contratação), os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, conforme entendimento consolidado na Súmula 54 do STJ.

Recurso parcialmente provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1031755-50.2022.8.11.0041

APELANTE: JACQUELINE RAMOS E SILVA PEREIRA

APELADO: BANCO C6 S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JACQUELINE RAMOS E SILVA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dr. Luis Otavio Pereira Marques
, nos autos da ação anulatória de negócio jurídico c/c inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, movida em face de
BANCO C6 S/A
.

A sentença recorrida (Id. 211541520) julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar a inexistência do débito no valor de R$91,07 (noventa e um reais e sete centavos), referente ao contrato nº MANCC04787775154; b) determinar a exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito; e c) condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da prolação da sentença e acrescido de juros de mora pela taxa Selic (deduzido o IPCA) a partir da citação.

Pela sucumbência, condenou o banco ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (Id. 215396281), a apelante sustenta, em síntese, que o valor arbitrado a título de danos morais é irrisório diante da gravidade da conduta da instituição financeira e de seu poderio econômico, não atendendo ao caráter punitivo-pedagógico da medida. Pugna pela majoração do quantum indenizatório para R$20.000,00 (vinte mil reais).

Insurge-se, ainda, contra o termo inicial dos juros de mora, alegando tratar-se de responsabilidade extracontratual, devendo incidir a partir do evento danoso (data da negativação: 10/04/2022), conforme Súmula 54 do STJ, e não da citação. Requer, ao final, a majoração dos honorários sucumbenciais.

O apelado apresentou contrarrazões (Id. 218339789), defendendo a manutenção da sentença quanto ao valor dos danos morais, alegando que este observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente considerando o baixo valor do débito discutido. Argumenta que a majoração ensejaria enriquecimento sem causa e o uso predatório do judiciário. Quanto aos juros, menciona a aplicação da taxa Selic conforme entendimento recente do STJ.

Recorrente dispensado do recolhimento do preparo recursal, conforme Id. 340379889.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do recurso interposto. Mantenho a gratuidade de justiça deferida à apelante na origem.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se a dois pontos: a majoração do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais e a alteração do termo inicial dos juros de mora.

1. Do valor da indenização por danos morais

A existência do dano moral é incontroversa e decorre da própria inscrição indevida do nome da autora em cadastros de restrição ao crédito (
in re ipsa
), fato reconhecido na sentença e não impugnado pela instituição financeira por meio de recurso voluntário.

A apelante busca a majoração da indenização fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais).

Sabe-se que a fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em consideração a extensão do dano, a gravidade da conduta, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, evitando-se, de um lado, o enriquecimento sem causa da vítima e, de outro, a impunidade do ofensor.

No caso em tela, verifica-se que a negativação decorreu de um débito de valor reduzido, na ordem de
R$91,07
(noventa e um reais e sete centavos). Embora a ilicitude da conduta do banco seja evidente, o
quantum
deve guardar proporção com a realidade fática apresentada.

Nesse cenário, a quantia de
R$5.000,00
(cinco mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
mostra-se adequada e suficiente para compensar o abalo sofrido pela consumidora e punir a desídia da instituição financeira, estando em consonância com os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos, onde o valor da dívida negativada é baixo e não há demonstração de maiores repercussões na esfera íntima da vítima além da própria restrição.

Nesse sentido, a jurisprudência pondera que a indenização deve ser equilibrada. Cito, por analogia aos critérios de fixação, recente julgado desta Corte:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ANOTAÇÃO EM SISTEMA DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). MAJORAÇÃO DO DANO MORAL E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a inexigibilidade de débito e condenou a ré ao pagamento de R$ 1.000,00 por dano moral, em razão de inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

Questões em discussão: (i) saber se o valor da indenização por dano moral é suficiente à reparação do prejuízo causado; (ii) saber se os honorários advocatícios devem ser majorados.

III. Razões de decidir

O STJ consolidou o entendimento de que o SCR possui natureza de cadastro de crédito, embora não equivalente a serviços como SPC e Serasa. A anotação de dívida prescrita, mantida em cadastro restritivo, caracteriza abuso de direito, o que pode gerar consequências jurídicas desfavoráveis à instituição financeira. No caso, a inscrição indevida no SCR, ainda que não pública, trouxe prejuízo ao autor ao restringir suas opções de crédito.
O quantum de R$ 1.000,00 mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para R$ 5.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
considerando a natureza da causa, o zelo profissional e a relevância da matéria debatida, os honorários advocatícios devem ser majorados.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: "O valor da indenização por dano moral deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se as circunstâncias do caso. considerando a natureza da causa, o zelo profissional e a relevância da matéria debatida, os honorários advocatícios devem ser majorados."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, p.u., 405 e 406, § 1º; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n. 27.423, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 03.08.2010.”
(N.U 1004259-95.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2025, Publicado no DJE 29/10/2025)

Embora no precedente citado tenha havido majoração, a premissa fundamental é a análise caso a caso. Na hipótese dos autos, considerando o valor inexpressivo do débito que originou a negativação, entendo que a manutenção do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) atende à dupla finalidade da reparação civil, sem ensejar enriquecimento ilícito.

2. Do termo inicial dos juros de mora

Melhor sorte assiste à apelante no que tange ao termo inicial dos juros de mora.

A sentença fixou a incidência dos juros a partir da citação. Contudo, ao declarar a inexistência da relação jurídica (inexistência de contratação), o magistrado reconheceu que a fraude ou falha na prestação do serviço situa a questão no campo da
responsabilidade extracontratual
, visto que não houve vínculo volitivo válido entre as partes.

O entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que, em casos de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual (como a negativação indevida por dívida inexistente), os juros de mora devem incidir a partir do
evento danoso
, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Sobre a necessidade de adequação da sentença neste ponto, colaciono o seguinte julgado:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por dano moral para R$ 8.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença. Tese de julgamento: [...]
A fixação dos juros de mora a partir do evento danoso (26.03.2023) está em conformidade com a Súmula 54 do STJ
.”
(N.U 1001338-91.2023.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 21/01/2026).

Portanto, a sentença merece reforma apenas para determinar que os juros de mora incidam a partir da data da negativação indevida (10/04/2022 – Id. 215396281, fl. 6), e não da citação.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Jacqueline Ramos e Silva, apenas para alterar o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a condenação por danos morais, determinando que fluam a partir do evento danoso (data da inscrição indevida), nos termos da Súmula 54 do STJ, mantendo-se inalterados os demais termos da r. sentença, inclusive quanto ao valor da indenização e distribuição dos ônus sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026